Tribunal: TJDFT
Processo: 0718367-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DECOTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não demonstrado o esforço anormal do réu ou a sua especial habilidade para transpor obstáculos, no caso, uma grade de baixo porte, impõe-se a exclusão da qualificadora relativa à escalada, razão pela qual, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, desclassifica-se a conduta para o crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

2. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.